Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-80.2010.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001693-80.2010.8.07.0007 APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: SEBASTIAO VALTER OLIVEIRA DOS REIS DESPACHO Analisando os autos verifica-se que não foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça e que o apelante-exequente recolheu as custas iniciais (id. 44483343). Intime-se o apelante-exequente para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora